Tribunal: TJMT
Processo: 1021821-44.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021821-44.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THOMAS ARMSTRONG OLIVEIRA - CPF: 033.339.559-03 (APELADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (APELANTE), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (APELADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), THOMAS ARMSTRONG OLIVEIRA - CPF: 033.339.559-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O RECURSO DA RÉ.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK – CONSTATAÇÃO DE DEFEITO DE FÁBRICA – INSTAURAÇÃO, PELA FABRICANTE, DE CAMPANHA DE “
RECALL
” DO PRODUTO – PROVA PERICIAL DA CORRESPONDÊNCIA DO VÍCIO DETECTADO E OS MENCIONADOS PELA ALUDIDA CAMPANHA – DEVER DE RESSARCIMENTO PELOS DANOS MATERIAIS – COMPRA REALIZADA NO EXTERIOR EM MOEDA ESTRANGEIRA DE VALOR OSCILANTE (DÓLAR AMERICANO) –

CÁLCULO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CÂMBIO DA MOEDA NA DATA DA LIQUIDAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – NEGATIVA DE CONSERTO/REPARO DO PRODUTO E DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, A DESPEITO DO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS EM PRODUTOS SIMILARES – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE CONSUMIDOR – PRIVAÇÃO DO USO DO APARELHO – SENSAÇÃO DE DESRESPEITO E IMPOTÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – APELO DA RÉ DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PROVIDO. 1. Havendo prova pericial satisfatória e não impugnada no sentido de que o defeito constatado no notebook adquirido pelo autor corresponde aos vícios em relação aos quais a fabricante instaurou campanha de “recall” de produtos similares, deve ser mantida sentença de procedência do pedido de ressarcimento por danos materiais. 2. Tendo o produto sido adquirido no exterior em moeda estrangeira de câmbio oscilante, o cálculo do valor a ser ressarcido deve observar a cotação da moeda na data da liquidação, independentemente da variação para mais ou para menos em relação à data da compra.
Precedentes do STJ (e.g. AgInt nos EDcl no REsp 1199134/DF).
3. “O defeito apresentado no produto, que frustra as legítimas expectativas criadas pelo consumidor quando de sua aquisição, somado à interrupção indevida do seu uso, pelos significativos transtornos que acarreta, além do sentimento de impotência e vulnerabilidade, diante da postergação injustificada de sua solução, erigem-se em causa de indenização por danos morais” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 0010925-47.2011.8.11.0015 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 29/03/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021821-44.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. e também por THOMAS ARMSTRONG OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reparação por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº 1021821-44.2017.8.11.0041), ajuizada pelo segundo contra a primeira apelante, julgou parcialmente procedente o pedido por entender que o “
laudo pericial produzido por técnico capacitado
” apresentado pelo autor e não impugnado pela ré “
afirma que o aparelho do autor se enquadra dentro do ‘
recall’
convocado pela ré em outubro de 2015
(...)
e que o problema apresentado, que é a distorção da imagem, se amolda ao problema apresentado pelo aparelho do autor
”, sendo, pois, irrelevante a questão do “
término da garantia, haja vista que a convocação do ‘
recall
’ é a admissão, pela empresa, de problemas decorrentes da fabricação que podem vir a ocasionar mau funcionamento de componentes
”, e não houve produção de prova em sentido contrário pela ré; assim, a r. sentença condenou a Apple “
a ressarcir ao autor o valor por ele despendido para a aquisição do aparelho
”, um notebook Macbook Pro, de 2,4GHZ, 8G, no valor de US$ 2.299,40, montante este que, segundo a inicial, correspondia, à época (dólar cotado a R$ 2,3294), a R$ 5.356,16, devendo sobre este incidir correção monetária pelo INPC a partir da compra e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A MMª. Juíza, porém, rejeitou o pedido de indenização por danos morais dizendo que, nesta hipótese, o dano não se configura “
in re ipsa
”, sendo, pois, “
imprescindível a comprovação do abalo moral, consubstanciado na afronta a algum dos atributos da personalidade
”, o que não ocorreu no caso, “
ainda mais quando o aparelho somente apresentou o defeito depois de ultrapassado o prazo da garantia
” (cf. Id. nº 56565516 - pág. 1/4).

A ré reafirma o esgotamento do prazo de garantia, e, apesar de se referir diversas vezes ao aparelho como “
iPhone
”, insiste em que o defeito no display (tela) do dispositivo, com distorção de imagem, decorre do “mau uso do produto, fato este que exclui o reparo via sem custo (via garantia)” – cf. Id. nº 56565520 - pág. 6).

Admite que “
alguns aparelhos MacBook vendidos entre fevereiro de 2011 e dezembro de 2013, poderiam apresentar problema no vídeo (distorcido ou embaralhado) ou reinicializações sistêmicas inesperadas
”, e que, por isso, foi lançada a campanha de “
recall
”, mas sustenta que “
nenhum dos problemas narrados pelo apelado se identificam com aqueles listados no programa de reparo, motivo pelo qual seu aparelho não estava englobado no referido programa
”. Alega, ainda, que não pode ser conferida força probatória ao laudo pericial apresentado pelo autor, porque seu subscritor “
sequer é um profissional certificado e autorizado para trabalhar com a tecnologia dos produtos fabricados pela Apple
” (cf. Id. nº 56565520 - pág. 9).

Pede, sob estes fundamentos, reforma da sentença para que o pedido seja julgado inteiramente improcedente (cf. Id. nº 56565520 - pág. 1/24).

Contrarrazões com réplica pontual aos fundamentos recursais (cf. Id. nº 56565531 - Pág. 1/22).

O autor também apelou (cf. Id. nº 56565533 - pág. 1/21); pede reforma da sentença para que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais decorrentes da “indevida a recusa em se executar o reparo no aparelho do consumidor (e) privação do uso do produto, que no caso, se estendeu por longo lapso de tempo”, bem como para que, “quanto ao ressarcimento do valor dispendido (...) seja adotado o câmbio do dólar no dia da liquidação (...), mantendo-se os mesmos critérios quanto à incidência de juros e correção monetária”.

Nas contrarrazões, a Apple refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 56565537 - pág. 1/14).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou o pedido improcedente, nos pontos relevantes para a solução da controvérsia recursal, sob os seguintes fundamentos:

“Assim, não há relevância se o autor adquiriu o aparelho em março ou setembro de 2013, pois
é incontroverso que somente apresentou o problema relatado na inicial depois de decorrido o prazo da garantia de 1 ano
.

Contudo, o autor alega que a
ré lançou um recall da alguns aparelhos adquiridos de 2011 a 2013, mas somente no Estados Unidos da América, os quais apesentavam os mesmos problemas que o aparelho, objeto da lide
.

A Ordem de Serviço juntada pelo autor diagnosticou que o problema do aparelho decorre de mau uso, relatando que tem sinais de contato com um líquido doce, o vidro tem pontos lascados, causando desvio de luz do display, tampa amassada, faltando pés de borracha.

Entretanto,
o autor juntou laudo pericial
produzido por técnico capacitado, o qual
não foi impugnado pela ré
, no qual o técnico afirma
que o aparelho do autor se enquadra dentro do “recall” convocado pela ré em outubro de 2015
, conforme número do lote e série
e que o problema apresentado, que é a distorção da imagem, se amolda ao problema apresentado pelo aparelho do autor
.

Ainda, no laudo o técnico afirma que seria necessária a troca do display na época e que atualmente não é viável o custo do conserto, pois o aparelho já está defasado. Também afirma que
o problema no aparelho não decorre de mau uso, tampouco é um problema estético, mas sim é defeito de fabricação enquadrado no “recall” anunciado pela fabricante
.

Diante disso, o laudo não impugnado pela ré demonstra a relação entre o defeito apresentado e o problema eu levou a ré a convocar um “recall”, com o que não há que se falar em término da garantia, haja vista que a convocação do “recall" é a admissão, pela empresa, de problemas decorrentes da fabricação que podem vir a ocasionar mau funcionamento de componentes.

Apesar da inversão do ônus da prova ter imputado à ré a prova de que o aparelho do autor não se enquadrava no “recall” anunciado, esta pleiteou o julgamento antecipado da lide baseada tão somente na Ordem de Serviço controvertida a partir da inicial, e o autor, como consumidor, produziu a prova contrária à alegação da ré, incontroversa diante da ausência de impugnação.

Portanto, deve ser acolhido o pedido de restituição do valor pago, devidamente atualizado”
(cf. Id. nº 56565516 - pág. 1/4 –
grifei
e
destaquei
).

Nas razões recursais, valendo-se única e exclusivamente de argumentação retórica e genérica, inclusive mencionando outros aparelhos de sua fabricação, a Apple pretende desconstituir a conclusão sentencial pautada no conjunto probatório dos autos, corretamente analisado pela MMª Juíza em Primeiro Grau.

Com efeito, intimados para especificação de provas, o autor pediu “
realização de prova pericial
(...)
por profissional da área de Engenharia da Computação ou Técnico em Informática, com o fim de verificação do problema no aparelho do autor, se decorrente de
(mau)
uso, defeito de fabricação e se enquadrado no Recall convocado pela Empresa
” (sic – cf. Id. nº 56565508 - pág. 1/3), e a ré pediu julgamento antecipado da lide (cf. Id. nº 56565510 - pág. 1/2).

Quando indeferido o pedido de produção de prova oral e pericial (cf. decisão vinculada ao Id. nº 56565511 - pág. 1/2), o autor, então, pediu juntada de novos documentos, a saber, o Laudo Técnico assinado pelo Gestor de Sistemas de Informação Jeferson Antônio Diamante (cf. Ids. nº 56565512 - pág. 1 e 56565513 - pág. 1/15), tendo a Apple deixado transcorrer “in albis” o prazo que lhe foi conferido para manifestação sobre este documento (cf. Id. nº 56565515 - pág. 1).

Assim, é evidente que não houve mínima impugnação, pela ré, do laudo técnico pericial pelo autor, e, como se vê também muito claramente, a conclusão do perito é de que “
o defeito analisado, ou seja, apresentação de ‘pontos’ na tela (problemas de imagem no display) não possui caráter meramente estético e não decorreu de mau uso do proprietário
” e de que o defeito “
se enquadra no defeito de fabricação descrito no recall convocado
(...)
pela Apple, comprometendo o uso do produto em razão de inviabilizar a visualização do monitor
” (cf. Id. nº 56565513 - pág. 1/15).

Cabe frisar, por fim, que o recall foi convocado nos EUA, e não no Brasil, mas foi lá que o autor adquiriu o aparelho defeituoso, o que robustece ainda mais a tese autoral.

Acertada, pois, a r. sentença quanto à procedência do pedido de ressarcimento por danos materiais, mas não no ponto em que afastou a pretensão de indenização por danos morais, como se verá a seguir.

A MMª. Juíza repeliu tal pretensão indenizatória dizendo que o dano moral, na hipótese de defeito de produto informático, não se caracteriza “
in re ipsa
”, e, portanto, não prescinde de demonstração do efetivo abalo ao patrimônio imaterial do autor, mas a jurisprudência desta Corte é em sentido diametralmente oposto, prevalecendo o entendimento de que a constatação do defeito e a demora/negativa de conserto do produto pela fabricante, somada à privação do uso do bem, gera, sim, dano moral indenizável.

A propósito, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal, inclusive sobre defeitos em aparelhos informáticos, como notebooks e celulares:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DEFEITUOSO
– VÁRIAS TENTATIVAS DE REPARO INFRUTÍFERAS – PERSISTÊNCIA DOS DEFEITOS – SENSAÇÃO DE DESRESPEITO E IMPOTÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO PELAS REITERADAS SITUAÇÕES LESIVAS – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – (...) 1. É possível a caracterização de dano moral indenizável pelo insucesso de reiteradas tentativas de conserto do defeito apresentado pelo bem, dada a sensação de desrespeito e impotência suportada pelo consumidor lesado” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 0017426-31.2014.8.11.0041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 11/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018 –
grifei
).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA -
DEFEITO NO APARELHO CELULAR NÃO SOLUCIONADO
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE - VÍCIO DE PRODUTO - ALEGAÇÃO DE MAU USO NÃO COMPROVADA - NEGATIVA DE RESSARCIMENTO - RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON -
DANO MORAL – CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. - A situação vivenciada pelo autor/apelado, supera um mero dissabor, atingindo o patamar de dano moral. Não se pode reputar como um mero transtorno da vida cotidiana todos os transtornos enfrentados pelo consumidor, que teve frustrada sua justa expectativa de uso regular de seu aparelho celular adquirido, em virtude do defeito apresentado pelo produto” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAC 78070/2015 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK
– DEFEITO NO PRODUTO – (...) – DEVER DE REPARAR IN RE IPSA – ARTIGOS 19 E 20, DO CDC – DESÍDIA DA COMERCIANTE E DA FORNECEDORA DO PRODUTO EM SOLUCIONAR O DEFEITO – DANO MORAL CONFIGURADO – (...) O defeito apresentado no produto, que frustra as legítimas expectativas criadas pelo consumidor quando de sua aquisição, somado à interrupção indevida do seu uso, pelos significativos transtornos que acarreta, além do sentimento de impotência e vulnerabilidade, diante da postergação injustificada de sua solução, erigem-se em causa de indenização por danos morais” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAC 0010925-47.2011.8.11.0015 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 29/03/2017, Publicado no DJE 10/04/2017 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) – VÍCIOS OCULTOS – (...) –
CONSERTO DE NOTEBOOK
– REITERADAS TENTATIVAS INEFICAZES DE REPAROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DE VALORES E DO PRODUTO – NECESSIDADE -
DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
– PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. (...) É possível a caracterização de dano moral indenizável pelo insucesso de reiteradas tentativas de conserto do defeito apresentado pelo bem, dada a sensação de desrespeito e impotência suportada pelo consumidor lesado” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1000572-03.2018.8.11.0041 – Rel.. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 05/08/2020, Publicado no DJE 09/08/2020 –
grifei
).

Assim, admitida a ocorrência de dano moral indenizável, cabe apenas definir o valor da indenização, e este, como se sabe, deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, para além da notória capacidade financeira do Apple, trata-se de conduta lesiva de considerável reprovabilidade, decorrente da negativa de reparo/troca do notebook ou ressarcimento do valor dispendido para sua aquisição, inclusive depois de instaurada campanha de “recall” de produtos similares, e percebe-se, também, ser relevante a extensão do dano suportado pelo autor, que iniciou sua peregrinação para solução do problema há mais de sete anos.

Assim, admito que o “
quantum
” indenizatório deve ser fixado em R$ 10 mil, valor que satisfatoriamente atende o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Finalmente, quanto à quantificação do dano material, sabe-se, de um lado, que o instituto jurídico visa ressarcir o lesado pelo exato valor dispendido, e, lado outro, que a correção monetária a partir deste desembolso tem por escopo recompor o valor da moeda corrente, em reais.

No caso, como o autor comprou o notebook pelo preço de
US$ 2.299,40, independentemente do fato de que, à época, o dólar americano era cotado a R$ 2,3294, evidente que o dispêndio foi feito em moeda estrangeira de câmbio flutuante, e, não tivesse o autor comprado o notebook defeituoso, teria em suas mãos aqueles quase dois mil e trezentos dólares, e não os pouco mais de cinco mil reais; assim, o ressarcimento do montante deve corresponder ao valor daquela moeda na data da liquidação da indenização, tendo a cotação oscilado para mais ou para menos.

Neste sentido, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ROUBO DE DÓLARES DEPOSITADOS EM COFRE. CÁLCULO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DATA DA CONVERSÃO DA MOEDA ESTRANGEIRA. 1. Ação de
indenização fundada em roubo de quantia significativa de dólar depositada em cofre em agência bancária
, reconhecendo-se os danos morais no julgamento monocrático do recurso especial, fixado o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. Manutenção do acórdão recorrido quanto à
definição do cálculo do valor da condenação por danos materiais
,
adotando-se o câmbio do dólar no dia da liquidação, e não do evento danoso
, como pretende o autor/agravante. 3. Por se tratar de moeda com valor oscilante,
o câmbio a ser observado deverá ser contemporâneo ao momento em que o autor iniciar o cumprimento da sentença
, não se podendo prever se o valor do dólar será maior ou menor na liquidação da condenação do que no dia em que ocorreu o roubo” (STJ – 4ª Turma – AgInt nos EDcl no REsp 1199134/DF – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 18/04/2017, DJe 05/05/2017 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, desprovejo o recurso da ré e provejo o apelo do autor, para reformar a sentença e julgar igualmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a Apple ao pagamento de R$ 10 mil, com correção monetária pelo INPC a partir do acórdão e juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, bem como para modificar o parâmetro de ressarcimento do dano material, ordenando seja considerado o câmbio do dólar na data da liquidação, independentemente da oscilação da cotação para mais ou para menos.

Considerando a reformulação do quadro decisório e a procedência integral do pedido autoral, condeno a ré à totalidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020